Tribunal: TJMT
Processo: 1017845-42.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017845-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA - CPF: 698.962.591-00 (RECORRENTE), ANDERSON SANCHES - CPF: 017.325.591-47 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017845-42.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Claudia Regina Brandão Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDORA NÃO RESSARCIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cia aérea, ora Recorrente, visa a reforma da sentença proferida pelo juízo “a quo” para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que procedeu com o reparo da bagagem e efetuou o envio a passageira, inexistindo falha na prestação de serviço.

2. No presente caso, a Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com a Ré e que ao desembarcar notou que sua bagagem estava totalmente danificada, tendo se dirigido até o guichê da Ré e preenchido o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB).

3. Aduz que foi orientada a retornar ao aeroporto para deixar a mala, pois seria encaminhada para o conserto e assim o fez em 09/02/2023, sendo dado um prazo de 30 (trinta) dias úteis para a análise da mala. Afirma que manifestou claramente pelo recebimento de uma nova mala, no entanto, a Ré entrou em contato em 29/03/2023, informando que procedeu com o reparo de sua mala e enviaria para a Autora, contudo, até o ingresso da ação não obteve mais informações da Ré.

4.
A falha na prestação dos serviços restou devidamente caracterizada diante da apresentação do relatório de irregularidade de bagagem (RIB), bem como registro fotográfico da bagagem em questão. Cumpre destacar que apesar das alegações tecidas pela cia aérea não restou comprovado nos autos o alegado reparo na mala danificada e, tampouco, o envio desta a passageira.

5. Com relação ao dano moral, entendo que, excepcionalmente, este se faz devido, tendo em vista as tentativas de resolução pela via administrativa infrutíferas.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) indeferir o pedido de indenização por danos materiais; Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023